Tribunal: TJES
Processo: 5000832-29.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-29.2024.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RECORRIDO: RENATA PEDRINI FERREIRA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ITAÚ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que julgou parcialmente procedente pedido de usuária das plataformas Mercado Pago e Mercado Livre, vítima de fraude, para declarar a nulidade das transações indevidas, condenar o Mercado Livre ao pagamento de indenização por danos morais e suspender a cobrança de valores decorrentes do golpe sofrido. A decisão foi integrada para incluir a responsabilidade solidária do Mercado Pago no pagamento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na responsabilidade das plataformas digitais e da instituição financeira pela falha na segurança de suas operações e na validade das transações realizadas sem a anuência da consumidora. As recorrentes alegam culpa exclusiva da usuária e de terceiros, pleiteando a reforma da decisão para afastar a responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). A responsabilidade das plataformas e da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Não houve comprovação da validade das transações contestadas. As empresas falharam na adoção de medidas de segurança e na prevenção de fraudes. A responsabilidade solidária decorre da omissão na fiscalização e na garantia de um ambiente seguro ao consumidor. O dano moral é evidente ante o transtorno causado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade das plataformas e da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. A existência de fraude em transações bancárias realizadas em plataforma digital caracteriza falha na prestação de serviço. 4. Empresas que intermediam transações financeiras devem garantir a segurança das operações realizadas em suas plataformas. 5. O dano moral decorre dos transtornos e prejuízos suportados pela vítima da fraude."
.

___________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000832-29.2024.8.08.0059

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e outro.

RECORRIDO: RENATA PEDRINI FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ITAÚ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que julgou parcialmente procedente pedido de usuária das plataformas Mercado Pago e Mercado Livre, vítima de fraude, para declarar a nulidade das transações indevidas, condenar o Mercado Livre ao pagamento de indenização por danos morais e suspender a cobrança de valores decorrentes do golpe sofrido. A decisão foi integrada para incluir a responsabilidade solidária do Mercado Pago no pagamento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na responsabilidade das plataformas digitais e da instituição financeira pela falha na segurança de suas operações e na validade das transações realizadas sem a anuência da consumidora. As recorrentes alegam culpa exclusiva da usuária e de terceiros, pleiteando a reforma da decisão para afastar a responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). A responsabilidade das plataformas e da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Não houve comprovação da validade das transações contestadas. As empresas falharam na adoção de medidas de segurança e na prevenção de fraudes. A responsabilidade solidária decorre da omissão na fiscalização e na garantia de um ambiente seguro ao consumidor. O dano moral é evidente ante o transtorno causado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade das plataformas e da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. A existência de fraude em transações bancárias realizadas em plataforma digital caracteriza falha na prestação de serviço. 4. Empresas que intermediam transações financeiras devem garantir a segurança das operações realizadas em suas plataformas. 5. O dano moral decorre dos transtornos e prejuízos suportados pela vítima da fraude."
.

___________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a Requerente, usuária das plataformas Mercado Pago e Mercado Livre, que foi vítima de um golpe. Em 09/09/2024, recebeu uma ligação de um suposto vendedor do Mercado Livre chamado "Ednilson", informando que uma compra de R$ 799,00 havia sido cancelada e oferecendo a reativação sem custo. Confiando na informação, a Requerente seguiu as orientações recebidas e acessou um link enviado pelo golpista dentro da plataforma.

Contudo, ao invés de reativar a compra, foram realizadas duas transações via Pix e um empréstimo, totalizando R$ 7.470,97, com os valores sendo transferidos para um terceiro desconhecido. A Requerente não autorizou tais operações e acionou o Mercado Pago, que negou a possibilidade de cancelamento, afirmando não haver indícios de fraude. A empresa apenas informou que denunciaria a instituição financeira recebedora.

Diante da negativa, a Requerente registrou um boletim de ocorrência e ingressou com ação judicial, argumentando que as transações foram fraudulentas e realizadas dentro das plataformas dos Requeridos, que falharam em garantir a segurança da operação. Além disso, verificou que o suposto vendedor fraudulento ainda estava ativo na plataforma do Mercado Livre..

A sentença de ID 12155944 julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR integralmente a decisão liminar de ID nº 50741809, concedida para determinar que as requeridas suspendam a cobrança por meio das transações #87420393874 com saldo devedor de R$ 629,34, #87420131658 com saldo devedor de R$ 3.447,75 e ainda a suspensão da cobrança do empréstimo no valor de R$ 3.392,88, bem como de absterem de inserir o nome/CPF da Requerente na base cadastral dos órgãos de proteção ao crédito;

b) Declaro nula as transações realizadas no valor de R$ 629,34 (seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos - ID Nº 50465306), R$ 3.447,75 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos - ID Nº 50465307) e R$ 3.992,88 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos - ID Nº 50465308).

c) CONDENAR o Segundo Requerido (Mercado Livre) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do desembolso dos valores e correção monetária a incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

d) JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação ao Mercado Pago.”.

Na sequência houve a oposição de embargos de declaração, tendo o juízo integrado a sentença, no seguintes termos (ID 12155951):

Em sendo assim, pelas razões aqui expostas ACOLHO os EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA para CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES ao ID 57106290 e, via de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar:

c) Condeno os Requeridos ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada à parte Autora, a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do desembolso dos valores e correção monetária a incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Passa a presente a integrar a sentença proferida no ID 56145380.

Nas razões recursais, as recorrentes argumentam ausência de falha na prestação de serviço da plataforma, haja vista que entende estar amparada pela excludente de ilicitude (culpa exclusiva de terceiro e do consumidor), razão pela qual requer a improcedência do pedido exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe aos recorrentes comprovar a validade da transação bancária contestada pelo recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Entretanto, entendo que os Recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade das transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor e inexistência de falha na prestação de serviço.

Portanto, configurada transação bancária fraudulenta, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, os recorrentes deveriam se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela parte recorrida, sendo indevida as transações não reconhecidas pelo consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo os recorrentes adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos (ID 12155944):

“Embora os Requeridos aleguem culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros, essa tese não prospera, uma vez que a negociação entre a consumidora (Requerente) e o vendedor foi realizada através da plataforma do Mercado Livre, conforme evidenciado no ID nº 50464847.

Nesse contexto, de conformidade com referido Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Segundo Requerido, como prestador de serviço, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código.

Portanto, não se pode afastar a responsabilidade do Segundo Requerido (Mercado Livre), que tem a obrigação de garantir a segurança de seus serviços. O suposto vendedor utilizou a plataforma do Mercado Livre para enganar e prejudicar a consumidora, configurando falha na prestação do serviço. Dessa forma, o Mercado Livre deve ser responsabilizado, uma vez que o golpe ocorreu por meio de sua plataforma digital.”

Destaco também a sentença integrativa de ID 12155951:

“Após análise detida dos autos, concluo que subsistem inconsistências na decisão, uma vez que é indiscutível que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por meio das plataformas das rés. Nesse contexto, é inafastável a conclusão de que as rés incorreram em falha na prestação dos serviços que ofertam, especialmente no tocante à intermediação e à garantia de transações comerciais, deixando de adotar medidas para prevenir que a parte autora fosse ludibriada.

Outrossim, cumpre frisar que as empresas rés, na qualidade de prestadoras de serviços, têm o dever jurídico de implementar recursos tecnológicos adequados e disponibilizar assessoria especializada com vistas ao combate de fraudes, bem como de alertar e instruir os consumidores sobre os meios seguros de realizar aquisições no ambiente digital”.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 para cada réu, por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança
do aplicativo recorrente
, haja vista que consoante a própria narrativa da parte autora, a mesma fora contatada por estelionatári
o
, e, por orientação
e mediante engodo
deste,
forneceu acesso a sua conta e permitiu as fraudes praticadas
.

Não há prova de falha na segurança no sistema de informações do banco/
aplicativo
, eis que os golpistas usam de sistema de engenharia social (os dados pessoais são fornecidos pelas vítimas em perfis em redes sociais), ou, ainda, através de sistema de “fishing”, onde se fazem ligações aleatórias, inclusive com o uso de robôs, para justamente “pegarem” o consumidor desatento.

De mais a mais, sequer há que se falar em transações “fora do perfil” do cliente. Apesar de autorizado o banco pelo Banco Central a bloquear transações através de PIX, a referida autorização não é automática para toda e qualquer transação, devendo ao menos esta se tratar de transação atípica, o que não é o caso dos autos.

Não havendo ato ilícito praticado pelo
agente financeiro
, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

O mesmo se aplica ao banco corréu, responsável pela conta bancária recebedora dos valores, haja vista que a mesma não é de sua titularidade, não tendo qualquer responsabilidade no ocorrido, seja por ação, seja por omissão, haja vista que não há o mínimo de elemento nos autos de que a conta fora aberta fora das normativas regulamentares.

Dessa forma, impõe-se a reforma do julgado, face a inexistência de qualquer conduta deste que tenha contribuído para a fraude praticada.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.